Tribunal: TJDFT
Processo: 0730821-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO. TELEFONIA MÓVEL. RECEBIMENTO DE CHAMADAS. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE.
Recurso próprio, regular e tempestivo.
Recurso Inominado interposto pela operadora de serviços de telefonia móvel para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, em face do bloqueio injustificado da linha telefônica da recorrida impossibilitando-a de receber chamadas.
Sobressai dos autos que a autora contratou plano telefônico junto à empresa ré/recorrente e verificou, já no primeiro mês, indisponibilidade de sua linha telefônica para receber chamadas. Por seu turno, a empresa ré/recorrente afirma que seus serviços foram devidamente disponibilizados, anexando à peça de defesa os registros de ligações efetuadas pela autora (ID 13008021, f. 8/9), detalhando a utilização dos serviços de telefonia, inclusive nos dias citados pela autora, ora recorrida, além do tempo de duração das chamadas.
Documentalmente comprovada a utilização do serviço com a apresentação de relatórios consignados nas faturas dos serviços, a dificuldade momentânea em receber / realizar chamadas não pode ser atribuída à operadora de serviço que comprovou a disponibilização do sinal e a utilização regular do serviço em outra localidade, sabendo-se que o sinal pode não ter alcance satisfatório em todas as áreas. Não configurada a falha na prestação de serviços, descabidos os danos morais pretendidos.
Dada a inexistência de elementos que corroborem a responsabilidade da ré/recorrente, reforma-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.